Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712063-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DF PLAZA LTDA RECORRIDOS: FLÁVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA INDIVIDUAL. PESQUISA REITERADA. TEIMOSINHA. DEFERIMENTO PARA SEQUÊNCIA NA PESQUISA. IMPERTINÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A realização de diligência pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Cabe ao magistrado avaliar se as primeiras pesquisas a serem deferidas no sistema SISBAJUD serão na modalidade individual ou reiterada (“teimosinha”), isoladamente ou em conjunto com pesquisas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. 3. Conheço do recurso e nego provimento. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TJSP em relação à interpretação dada aos artigos 797 e 854, ambos do Código de Processo Civil, acerca da possibilidade de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que ela é uma alternativa eficaz para a satisfação do crédito e promove a celeridade processual. Pede, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, requer que todas as intimações e comunicações sejam emitidas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS, OAB/DF 68.067, e LUCIANE MÁRIO, OAB/GO 14.617 (ID 62576224). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Ademais, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso dos autos, verifico que foram deferidas pesquisas nos dias 04/03/2024 (ID n. 188527023) e no dia 10/03/2024 (ID 189384374) nos sistemas SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) de forma individual, RENAJUD (Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores), INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário) e SNIPER. As primeiras tentativas de penhora via SISBAJUD não necessariamente devem ocorrer na modalidade automática/reiterada (“teimosinha”). Compete ao magistrado avaliar e decidir a modalidade no caso concreto. No caso, além da decisão agravada que deferiu a pesquisa SISBAJUD de forma individual, a decisão que rejeitou os embargos de declaração deferiu consultas ao RENAJUD, INFOJUD e SNIIPER, tendo sido exitosa quanto à restrição no RENAJUD (ID 192022277).” (ID 61135312). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações e comunicações relativas à recorrente sejam emitidas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS, OAB/DF 68.067, e LUCIANE MÁRIO, OAB/GO 14.617 (ID 62576224). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025